Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1000132-28.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Sandri e Sandri Ltda
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandri e Sandri LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1054927-89.2020.8.11.0041, movida em face do Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Indústria de Agronegócio (CFIA), indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio do Auto de Infração no 225748004522020109 e do débito registrado no sistema de conta corrente do órgão fazendário.
Em apertada síntese, relata a Agravante que, a despeito de formular defesa em sede administrativa, foi apontada como responsável solidária no Auto de Infração supramencionado, em razão da não comprovação perante a Fazenda Pública de que a operação descrita nas notas fiscais emitidas pela empresa SINOVERDE AGRONEGOCIOS EIRELI – ME em favor da ora recorrente de fato correspondia à efetiva saída das mercadorias descritas no documento fiscal.
Sustenta que somente poderia ser reconhecida a solidariedade da recorrente se ficasse provado interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal (art. 124 do CTN), e não da acessória como ocorre no presente caso, salientando que “em folha anexa ao auto de infração é feita a qualificação do devedor solidário, só isso, nada mais, deixando o serviço de fiscalização de discriminar de maneira devidamente detalhada a conduta do solidário e as razões pelas quais foi responsabilizado pelo recolhimento do crédito tributário em conjunto com o devedor principal, e desse modo sem demonstrar, como imprescindível, o indigitado interesse comum que existiria na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária de pagar o imposto” (sic).
Ainda, argumenta que a responsabilidade por eventual inidoneidade na documentação fiscal deve ser atribuída ao emitente e não ao destinatário, não cabendo a este exercer a atividade fiscalizatória do Estado.
De outro turno, acentua que, para além da empresa sempre honrar com suas obrigações fiscais, “referida cobrança está constando omissa no Conta Corrente Fiscal, impedindo a Agravante de emitir certidão negativa de débitos e aproveitar de benefícios fiscais” (sic).
Assim, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ocorre que, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, o pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou concessão da antecipação de tutela recursal, ao menos nesta análise superficial, não comporta acolhimento.
Extrai-se que o Auto de Infração no 225748004522020109, que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos nas Notas Fiscais emitidas por SINOVERDE AGRONEGOCIOS EIRELI – ME, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscais.
Ainda que o documento fiscal não tenha sido emitido pela parte Agravante, foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, sob o fundamento de que não demonstrou a licitude das operações descritas nas notas fiscais em questão, mesmo depois de recebida a notificação.
A propósito, consignou-se que “(...) o contribuinte solidário das supostas operações foi notificado pela Intimação no 392113/1760/68/2019, com a relação de Notas Fiscais a que foi destinatário, para comprovar a regularidade das operações, ciência nos autos. Não comprovou a regularidade das operações. Nos termos do § 1o, do art. 937, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, combinado com o artigo 37 da Lei Estadual 7.098/98, respondem solidariamente pela infração cometida, conforme relatório fiscal, juntado aos autos (...)” (id. 71789460, sic).
Sobre o ponto, os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.”
Já o artigo 18 e seguintes da Lei n.o 7.098/98 preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destacam-se as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b) qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria, deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c) o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; d) o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; e) qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, na prestação de informações com omissão ou falsidade.
Confira-se:
“Art. 18 – Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:
(...)
IV - ao transportador, em relação à mercadoria:
(...)
c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;
(...)
VIII – a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços: (Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei 8.628/06)
a) prestar ou deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto;”
Ainda, dispõe o artigo 37 da Lei n.o 7.098/98 que “constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida nesta lei, no seu regulamento ou em atos complementares”.
No caso em tela, aparenta-se que, quando solicitada, a parte ora Recorrente, na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, apresentou informações insuficientes para a autoridade Fazendária, não demonstrando, com isso, a pretensa licitude das operações comerciais, o que, à primeira vista, autorizaria a aplicação da responsabilidade solidária, conforme constou no auto de infração em questão.
Nessa linha, registrou-se na decisão combatida que “na análise da documentação apresentada, tem-se que foram juntadas notas fiscais, documento de suposta quitação dos produtos adquiridos, bem como escrituração digital das notas, mesmos documentos juntados da defesa administrativa, consoante aventado na exordial e tidos como insuficientes para comprovar a regularidade/efetividade das operações objetos da Ação Fiscal n. 156693. Não consta nos autos movimentação bancária que demonstre efetivamente a compra dos produtos, tampouco provas quanto a entrada e saída dos produtos adquiridos, de maneira que, não tendo, a impetrante, cumprido com seu ônus probatório, a situação narrada na NAI revela fundadas razões para se presumir, a irregularidade na operação referida, na medida não restar comprovado a efetiva circulação de mercadorias nas operações fiscalizada” (id. 71789458, sic).
Assim, ao menos por ora, à vista da presunção (relativa!) de veracidade dos atos administrativos, aparenta-se legítima a constituição do crédito tributário em comento e a imposição da responsabilidade solidária da ora agravante.
Seja como for, reputo prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, assim, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado